Tribunal: STF
Processo: RE 1546931
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5038743-47.2024.8.21.7000/RS, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE APENADO QUE JÁ ESTÁ EM REGIME SEMIABERTO. DEMONSTRAÇÃO DE APTIDÃO. SUPERLOTAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS EM REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE 56 STF. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, UMA VEZ QUE SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. AINDA, INSURGÊNCIA CONTRA À FORMA DE CÔMPUTO DA DETRAÇÃO. A DETRAÇÃO CONSIDERA O PERÍODO DE RECOLHIMENTO CAUTELAR COMO PENA CUMPRIDA. ART. 42 DO CP. DIAS DETRAÍDOS QUE, PARA A PRIMEIRA PROGRESSÃO DE REGIME, INCIDEM APÓS O CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA O BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONTUDO A PARTIR DA PRIMEIRA PROGRESSÃO, JÁ COMPUTADO O PERÍODO DE DETRAÇÃO COMO SENDO DE PENA CUMPRIDA, NÃO PODE O MESMO PERÍODO INCIDIR DUPLAMENTE PARA DESCONTO DE PENA. DECISÃO TAMBÉM MANTIDA. 



    RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que, “ao conceder a prisão domiciliar a apenado, com monitoramento eletrônico, sem prévia verificação da possibilidade de progressão antecipada de outros detentos do regime semiaberto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul culminou por violar o caput do artigo 5º da Constituição Federal e seu XLVI, que traduzem, respectivamente, os princípios da igualdade/isonomia, da legalidade e da individualização da pena (execução)” (fl. 6, e-doc. 56).



    Afirma que “o caso concreto não se enquadra nas diretrizes do [Recurso Extraordinário n. 641.320], na medida em que se trata de apenado com condenação em 07 anos e 06 meses de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, crime equiparado à hediondo que é a mola propulsora de inúmeros outros delitos graves e violentos. O preso cumpriu somente 11% da pena, tendo, ainda pela frente, mais de 06 anos a cumprir; e, no entanto, foi agraciado com a prisão domiciliar através de decisão genérica e condicional” (sic, fl. 7, e-doc. 56).



    Sustenta que “olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto, pois o apenado saiu diretamente do regime fechado para a domiciliar” (fl. 7, e-doc. 56). 



    Argumenta que “sentenciados com histórico de prática de faltas graves, com elevado saldo de pena ou cujos registros indiquem, pela natureza do crime ou forma de cometimento, maior periculosidade, não são merecedores do benefício, devendo ocupar as vagas geradas pela saída dos menos perigosos” (fl. 21, e-doc. 56).



    Pede “a admissão e o final provimento do presente recurso a fim de que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para cassar a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, concedida ao apenado” (fl. 22, e-doc. 56).



    3. Em 7.10.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para juízo de conformidade com o Tema 423 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 56 (e-doc. 72).



    4. Em 19.12.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em juízo de conformidade, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguintes ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMA 993 DO STJ. TEMA 423 DO STF. SÚMULA 56 DO STF. INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NA FORMA DE PRISÃO DOMICILIAR, DE APENADO QUE JÁ ESTAVA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE, POR UNANIMIDADE, DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ACÓRDÃOS MANTIDOS” (fl. 5, e-doc. 81).



    5. Em 17.3.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 104).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da ofensa ao caput e aos incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República, com a cassação do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve decisão do juízo do Segundo Juizado da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS, que concedeu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ao apenado.



    8. Põe-se em foco no presente recurso se o Tribunal de origem teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    9. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5038743-47.2024.8.21.7000/RS contra decisão do juízo do Segundo Juizado da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS, que, nos Autos n. 6006075-71.2022.8.12.0001, concedeu prisão domiciliar ao apenado M C C C, com sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, em razão de falta de vagas em estabelecimento prisional do regime semiaberto.



    Em 28.6.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5038743-47.2024.8.21.7000/RS, nestes termos:



    “Quanto à parte do recurso contra a decisão da seq. 86.1 do SEEU n. 60060757120228120001, (processo 5038743-47.2024.8.21.7000/TJRS, evento 3, AGRAVO1, pp. 20-21), o apenado iniciou o seu cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo que em 05.12.2023, o juízo decidiu por deferir prisão domiciliar, incluindo o apenado [M C C C] em sistema de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que há falta de vagas em estabelecimento prisional no regime semiaberto, conforme abaixo segue, em azul (processo 5038743-47.2024.8.21.7000/TJRS, evento 3, AGRAVO1, pp. 20-21):



    Vistos. 



    1. Verifico que o apenado está cumprindo pena em regime SEMIABERTO. 



    É de conhecimento público a insuficiente atuação do Poder Executivo no tocante a investimentos e disponibilização de estrutura carcerária adequada para o recolhimento de presos no Estado. Como consequência do sucateamento dos presídios e da superlotação carcerária, a SUSEPE tem enfrentado, nos últimos anos, dificuldades crônicas no manejo dos reeducandos sob Jurisdição desta VEC Regional, sobretudo daqueles que cumprem penas no regime semiaberto pela falta de vagas nos estabelecimentos prisionais compatíveis com este regime. 



    Cabe, portanto, a este Juízo, na medida das competências fixadas pela Lei de Execução Penal, ajustar a execução das penas e o recolhimento de presos à realidade carcerária aqui imposta. Nesse contexto, passo à análise da forma de cumprimento de pena do regime semiaberto, observando, para tanto, o perfil de periculosidade do apenado, na forma a seguir exposta. 



    Verifico que o reeducando não cumpre pena por delito hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem tampouco por crimes elencados na Lei n.º 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas). Além disso, a pena remanescente do apenado é inferior a 08 anos, inexistindo, outrossim, informações no sentido de que o preso exerça liderança negativa no sistema prisional. 



    Sendo assim, determino o encaminhamento do apenado, no prazo de 30 dias, à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. 



    Ressalto que, enquanto o apenado estiver cumprindo sua pena nessa modalidade, deverão ser cumpridas as seguintes condições, sob pena de apuração do fato como falta disciplinar, com a devida expedição de mandado de prisão e recolhimento em unidade prisional de regime mais gravoso: 



    a) não poderá o apenado se afastar de sua residência no período compreendido entre as 20 horas e 07 horas, permanecendo, neste horário, restrito em sua zona-casa; 



    b) permanecer restrito na zona de inclusão do monitoramento eletrônico durante o horário de liberação, isto é, no perímetro da cidade onde reside; 



    c) não romper ou danificar o equipamento de monitoramento (tornozeleira); 



    d) o monitorado terá duas rotas de locomoção, permitindo dois deslocamentos semanais, sendo uma para a SUSEPE e outra para a VEC, caso na cidade onde o apenado reside não haja tais instituições; 



    O descumprimento das condições estabelecidas importará na análise da conduta como falta grave, autorizando a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena, com recolhimento do preso em unidade prisional compatível com o regime imposto judicialmente. 



    Em caso de reconhecimento da conduta faltosa como falta grave, fica impedida nova inclusão do preso no sistema de monitoramento eletrônico [...]



    Ao apenado, que já estava em regime semiaberto, foi concedida a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico em razão, exclusivamente, do caos que circunda o sistema prisional brasileiro.



    O estado de desordenado das coisas que envolvem a execução penal no Brasil levou o STF a indicar uma alternativa para solucionar, de imediato, o problema da ausência de vagas nos regimes semiaberto e aberto, qual seja, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, cabível no regime semiaberto.



    De tal forma, mesmo que não exista expressa previsão legal, a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, no caso de ausência de vagas no regime semiaberto ou mesmo no regime aberto, é autorizada pelo STF (Súmula Vinculante n.º 56), com as orientações do precedente RE n.º 641.320/RS. (...)



    Nessa linha, o apenado [M C C C] cumpre pena total de 07 anos e 06 meses de reclusão por crime de tráfico de drogas, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto, sendo que desde então não há notícia de falta grave (movimentações do SEEU nº 60060757120228120001). Iniciou o cumprimento da pena em 10.10.2023, com término previsto para 02.07.2030.



    Nessa toada, inexistindo vagas suficientes a todos os apenados que deveriam estar em em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o que viola os princípios da individualização da pena e da legalidade, não parece inadequada a decisão judicial ora agravada.



    Note-se que desde que foi deferida a prisão domiciliar com monitoramento o apenado continuou a não apresentar intercorrências, se mantendo trabalhando e remindo pena, sendo proporcional e razoável a manutenção da excepcional concessão da prisão domiciliar ao apenado que já está no semiaberto sem intercorrências, mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, com as condições já estabelecidas pelo Juízo da Execução, ainda que fora das hipóteses do art. 117 da LEP.



    Por fim, sobre o pedido de que a zona de controle do monitoramento eletrônico seja a própria residência do apenado, há que se registrar que as condições impostas pelo magistrado, nas alíneas ‘a’ (não poderá o apenado se afastar de sua residência no período compreendido entre as 20 horas e 07 horas, 5038743-47.2024.8.21.7000 20005834677.V17 permanecendo, neste horário, restrito em sua zona-casa;) e ‘b’ (permanecer restrito na zona de inclusão do monitoramento eletrônico durante o horário de liberação, isto é, no perímetro da cidade onde reside;) parecem suficientes ao caso concreto, especificamente pela atividade profissional do apenado, não havendo motivo, por ora, de se modificar a decisão agravada“ (fls. 2-4, e-doc. 27).



    Em 19.12.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em juízo de conformação com o Tema 423 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 56, manteve o acórdão e acrescentou:



    “Portanto, os acórdãos objeto de impugnação estão em conformidade com a interpretação normativa constitucional definida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 641.320 - Tema 423 do STF), e também pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial n. 1.710.674/MG (Tema 993 do STJ), pois, sobre as possibilidades estabelecidas, tem-se que:



·     A saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir ainda é inaplicável, pois depende da criação de um banco de dados (Cadastro Nacional de Presos), o que está fora do alcance desta Corte, visto que seria competência do juízo da execução saber da capacidade das casas prisionais sob sua jurisdição e da possibilidade de liberação de vagas; e 



·     O cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto somente funcionaria com apenados do regime aberto, de modo que não se aplica ao caso concreto.



    Pelo acima expresso, percebe-se que foram consideradas as demais possibilidades, que são inaplicáveis no caso em tela, restando apenas a opção: liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas. (...)



    Por oportuno, registro que não desconheço o conteúdo do Tema 423 do STF e do Tema 993 do STJ. Todavia, a realidade é que que há um maior número de entradas do que de saídas no sistema prisional gaúcho., de modo que apenas realocar os apenados não é suficiente, sendo necessária a criação de vagas, não sendo solução total a saída antecipada dos apenados que estão atualmente em casas prisionais compatíveis com o seu regime. 



    Assim, inexistindo vaga para cumprimento de pena no regime semiaberto, o deferimento do monitoramento eletrônico ao apenado, que é posto em prisão domiciliar especial por falta de vagas, é viável, nos termos do mencionado Recurso Extraordinário. 



    Aliás, importante que se destaque que, em verdade, o apenado não está em regime mais gravoso do que o que deveria estar, possibilidade que as Cortes Superiores claramente configuraram como de violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º XLVI da CF) e da legalidade (art. 5º, inc. XXXIX da CF). Pelo contrário, está em situação menos gravosa, uma vez que, tendo progredido para o regime semiaberto, e não tendo vaga, foi incluído em sistema de monitoramento eletrônico“ (fls. 2-3, e-doc. 81).



    10. O juízo da execução fundamentou a concessão da prisão domiciliar ao apenado em peculiaridades do caso concreto, superlotação carcerária do estabelecimento penal e elementos pessoais do apenado. Assentou que “o reeducando não cumpre pena por delito hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa nem tampouco por crimes elencados na Lei n.º 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas). Além disso, a pena remanescente do apenado é inferior a 08 anos, inexistindo, outrossim, informações no sentido de que o preso exerça liderança negativa no sistema prisional” (fl. 3, e-doc. 27). 



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve essa decisão e realçou que a concessão da prisão domiciliar está de acordo com a Súmula Vinculante n. 56 e o Tema 423 da repercussão geral. Consta do acórdão:



    “(...) a realidade é que que há um maior número de entradas do que de saídas no sistema prisional gaúcho, de modo que apenas realocar os apenados não é suficiente, sendo necessária a criação de vagas, não sendo solução total a saída antecipada dos apenados que estão atualmente em casas prisionais compatíveis com o seu regime.



    Assim, inexistindo vaga para cumprimento de pena no regime semiaberto, o deferimento do monitoramento eletrônico ao apenado, que é posto em prisão domiciliar especial por falta de vagas, é viável, nos termos do mencionado Recurso Extraordinário.



    Aliás, importante que se destaque que, em verdade, o apenado não está em regime mais gravoso do que o que deveria estar, possibilidade que as Cortes Superiores claramente configuraram como de violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º XLVI da CF) e da legalidade (art. 5º, inc. XXXIX da CF). Pelo contrário, está em situação menos gravosa, uma vez que, tendo progredido para o regime semiaberto, e não tendo vaga, foi incluído em sistema de monitoramento eletrônico” (fl. 3, e-doc. 81).



    Com a solução adotada, o Tribunal de origem buscou evitar a manutenção da segregação do apenado em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, considerada a realidade do sistema penitenciário local. 



    Não se comprova, espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 



    3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 52.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’. II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do custodiado. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 26249-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 67.773/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.6.2024; Rcl n. 66.511/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.3.2024; Rcl n. 59.621/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.6.2023; Rcl n. 45.528/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.11.2021; e Rcl n. 45.940/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021.



    11. Ademais, para rever o assentado no acórdão impugnado e eventualmente afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de inexistência, na localidade do apenado, de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça determinado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora